Tribunal: STF
Processo: ARE 1533787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Cível vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 MANTIDO, POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 91 – ID: 7043162e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 121 – ID: ad832587)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao se valer da inversão do ônus probatório constante do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma-se, ainda, que houve a apresentação de prova documental inconteste da não ocorrência de dano, não considerada nos autos. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 136 – ID: f007eea0) e, após a interposição de agravo (eDOC 145 – ID: f79a3ba0), os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 800 da repercussão geral (eDOC 152 – ID: 83405d26).



    Os autos retornaram a esta Corte, após a origem entender que o recurso aborda outras questões além das tratadas no tema 800. (eDOC 158 – ID: 4483f225)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a ocorrência de dano moral consistente na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes do consumidor por cobrança indevida por parte da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN. Nesses termos, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “A parte autora ajuizou ação indenizatória, na qual alega que a cobrança, referente ao mês de outubro de 2022, é indevida, sob o argumento de que a leitura estava incorreta. Informa apresentou protocolo de reclamação n.º 179458/0085 junto a ré, no entanto, não teve a conta refaturada. Disse que, como não houve o pagamento, seu nome foi incluído nos cadastros negativadores evento 1, CERTNEG10. Assim, busca indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00. 



    A ré, por sua vez, argumenta a legalidade do débito em questão, fundamentando-se no exercício regular de direito. 



    Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 



    Irresignada, recorre a ré. 



    Adianto que é caso de desprovimento do recurso interposto. 



    Com escopo de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, (evento 45, PARECER1) a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da lei 9.099/95. 



    Na hipótese em exame, restou incontroverso o equívoco na emissão de boleto do fornecimento de água de competência 10/2022, emitido no dia 18/10/2022, no valor de R$ 149,84, com vencimento em 20/11/2022, referente à unidade consumidora do autor. 



    Ademais, no dia 18/10/2022 (mesmo dia da leitura) o autor abriu protocolo de reclamação n.º 179458/0085 junto a ré, conforme se comprova no evento 1, PADM6. No entanto, o autor não teve sua conta refaturada. 



    Ocorre que o nome do autor foi inscrito nos cadastros de mau pagadores, com base no débito do primeiro boleto, que, à evidência, era indevido, nem mesmo foi justificado o consumo respectivo:



    (...)



    Inexistindo algum fato ou omissão que se repute ao devedor, não há como o responsabilizar pela mora (artigo 396, CCB).



    A defesa ainda refere uma inscrição do nome da parte autora vinculada a suposta fatura vencida em dezembro de 2022, contudo são informações do sistema interno da companhia ré, sem prova do registro e com endereço da unidade consumidora diverso. Restringe-se, assim, a discussão dos autos à inscrição descrita na postulação e provada pela autora. 



    Essa inscrição negativadora gera dano moral in re ipsa, o qual prescinde de comprovação do efetivo prejuízo. 



    Da mesma forma, a quantia reparatória, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por estas Turmas Recursais Cíveis e, igualmente, merece ser mantida.



    (...)” (eDOC 91 – ID: 7043162e, p. 1-2)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Danos morais e materiais. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1531267 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2025)



    “Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prestação de serviços educacionais. Cobrança indevida. Aluno beneficiário de 100% do FIES. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1521958 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2025)



    Não bastasse o óbice acima, os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, de minha relatoria, DJe de 1º.8.2013, tema 660.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 91 – ID: 7043162e), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente